Tribunal: TJDFT
Processo: 0736258-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736258-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MEIMEI RIBEIRO MONTEIRO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24582265, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MEIMEI RIBEIRO MONTEIRO, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, que conste o número do CNPJ (00.057.240/0001-22) da empresa. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac